Tribunal: TJMT
Processo: 1067128-34.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1067128-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA FLAVIA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 070.317.941-10 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.943.073/0001-01 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1067128-34.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.° 1067128-34.2023.8.11.0001

Recorrente:
Ana Flavia de Oliveira da Silva

Recorrido
: Book Play Comércio de Livros Eireli - EPP

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE CONHECIMENTO –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da gravação da ligação telefônica, que demonstra a relação jurídica entre as partes, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1067128-34.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.° 1067128-34.2023.8.11.0001

Recorrente:
Ana Flavia de Oliveira da Silva

Recorrido
: Book Play Comércio de Livros Eireli - EPP

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Ana Flavia de Oliveira da Silva
.

Ação:
de Conhecimento.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 221413774
): julgou improcedentes os pedidos iniciais e julgou procedente o pedido contraposto formulado pela empresa para condenar a autora a pagar o débito no valor de R$ 1.590,00 (um mil quinhentos e noventa reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 221413776): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos feitos na inicial.

Contrarrazões
(Id. 221413781
):

defende a manutenção da sentença e requer o
desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1067128-34.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.° 1067128-34.2023.8.11.0001

Recorrente:
Ana Flavia de Oliveira da Silva

Recorrido
: Book Play Comércio de Livros Eireli - EPP

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos, a recorrente alega que foi surpreendida com a inscrição de seu nome do cadastro de proteção ao crédito por débito junto à empresa recorrida no valor de R$ 1.680,00 (um mil seiscentos e oitenta reais) que aduz desconhecer, pois não possui relação jurídica com empresa.

Contudo, em que pese a alegação da recorrente de que não teria contratado o serviço em questão, consta dos autos documentos que comprovam a contratação.

A empresa recorrida trouxe gravação telefônica em que a recorrente no dia 13/07/2020 informa seus dados pessoais faz a aquisição do produto digital – Bookplay no valor de R$1.908,00 (mil, novecentos e oito reais), o que revela a legitimidade da cobrança questionada na inicial.

Nesse sentido é o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADAS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE -
ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. 2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada. 3. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de áudio, ficha cadastral, histórico de contas e histórico de consumo, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. 4. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 5. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante a adimplir a dívida. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001804-28.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)”.

Com efeito, as simples alegações da recorrente, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes para infirmar a prova documental apresentada pela empresa recorrida, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Logo, demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, não há que se falar em inexistência do débito, tampouco dano moral a ser indenizado.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE

provimento, para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024